Tribunal: TJMT
Processo: 1007475-37.2019.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007475-37.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO C DA QUANA - CPF: 428.178.388-15 (APELANTE), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE), ANTONIO C DA QUANA - CPF: 428.178.388-15 (APELADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (APELANTE), ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 08.370.372/0001-11 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
– CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ASSISTÊNCIA FUNERAL – INEXISTÊNCIA DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E
DE cobertura da assistência funeral
– INDEMONSTRADAS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSOS DAS RÉS – NÃO PROVIDOS – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
Através da juntada do
Termo de Adesão e do Contrato de Prestação de Serviços pela primeira ré, ora terceira apelante, restou demonstrada que, à época do sinistro, o contrato firmado entre as partes estava vigente.

II -
Aliado a tal fato, a própria ré, ora segunda apelante, em sua contestação, consiga expressamente que a apontada ausência de vigência do contrato somente teria ocorrido por ter cancelado, equivocadamente, o certificado do autor, ora apelado, em razão de um erro na informação prestada a ela pela primeira ré, ora terceira apelante, o que, definitivamente, rechaça sua irresignação.

III –
A teor do artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço juntado aos autos, a cobertura somente não seria devida se, à época da contratação, a esposa do autor, ora apelado, tivesse mais de 70 (setenta) anos (até setenta anos onze meses e vinte e nove dias).

IV -
E, no caso, à época da contratação da prestação de serviço (29.5.2018), a esposa do autor, ora apelado - nascida em 21.2.1948 -, possuía a idade de 70 (setenta) anos 03 (meses) e 08 (oito) dias, ou seja, idade abaixo da idade estabelecida no supramencionado artigo que era de 70 (setenta) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

V -
Respeitado o entendimento adotado pelo Juiz sentenciante, o autor, ora primeiro apelante, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que, não bastasse a dor do luto, lhe foi impingido sofrimento desnecessário para fazer valer seu direito, tanto pela deficiência no seu atendimento quanto pela dúvida de não saber se realmente iria receber o valor do auxílio funeral contratado.

VI -
Ainda, a corroborar na condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento da indenização por danos morais, está o fato de que o autor, ora primeiro apelante, teve que desperdiçar o valioso tempo da sua vida para fazer valer seu direito ao recebimento do auxílio funeral, o qual, a não ser pela ótica das rés, ora apeladas, da simples leitura do
artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço, era evidente.

VII -
Por oportuno, vale ressaltar que, no caso, embora a discussão travada entre as partes tenha origem em interpretação de cláusula contratual, esta, como já argumentado em linhas acima, não se trata daquelas hipóteses
de cláusulas contratuais que gerem dúvida razoável na sua interpretação e que, por consequência, afastaria o dano moral.

VIII -
No que tange ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de 03 (três) Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
ANTÔNIO CARLOS DA QUANA
, o segundo por
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
e o terceiro por
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. – ME
.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de nº 1007475-37.2019.8.11.0003, ajuizada pelo primeiro em face da segunda e terceira apelantes, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i) condenar as requeridas a pagarem ao autor o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de assistência funeral. Sobre o valor devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), incidentes a partir da citação, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, contados a partir da propositura da ação; e

ii) em razão das partes terem decaído reciprocamente do pedido, condenar cada uma a suportar o ônus pelos honorários de seus respectivos advogados, em verba fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada patrono. Ainda, consignou que deixou de determinar a compensação dos honorários advocatícios diante da nova disposição contida no artigo 85, § 14º, do CPC, e que a sucumbência, em relação ao autor, somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que ele é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (id. 78995019), o autor
ANTÔNIO CARLOS DA QUANA
, ora primeiro apelante, narra que além de ter firmado um contrato de prestação de serviços (
atendimento médicos, hospitalares, odontológico e laboratoriais) com
a ora apelada
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. – ME., também contratou um seguro de acidentes pessoais com assistência funeral familiar.

Diz que, no momento em que passava por grande sofrimento diante do falecimento de sua esposa, as rés, ora apeladas, descumprindo o contrato, não efetuaram o pagamento do serviço funerário.

Narrados esses fatos, sustenta que reconhecido o ato ilícito praticado pelas rés, ora apeladas, faz jus à indenização por danos morais.

Salienta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, a demora das rés, ora apeladas, em efetuarem o pagamento do auxílio funeral contratado, ainda mais sendo o autor, ora apelante, pessoa idosa, não se trata de mero aborrecimento, mas, sim, de dano moral “in re ipsa”.

Subsidiariamente, defende que, conforme o artigo 85 do Código de Processo Civil, deve ser determinado que cada parte arque com os honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa/vencedora.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas somente pela ré
ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. – ME (id
. 78995034).

Por sua vez, em suas razões recursais (id.
78995023),
a ré
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ora segunda apelante, aponta que, conforme os documentos colacionados aos autos, na data do sinistro não havia contrato vigente.

Ressalta que, reforçando o fato de inexistir contrato securitário com esta seguradora, não foi apresentado qualquer documento que embase o contrário, seja apólice, proposta ou certificado que possa demonstrar a existência de relação contratual entre o segurado e a seguradora na data de 08.06.2019.

Também, afirma que, como o seguro em discussão oferece cobertura de assistência funeral apenas e tão somente para sinistros causados por acidente, a morte da esposa do autor, ora apelado, por causas naturais, enseja a improcedência da ação.

Ainda, defende que, havendo condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados em obediência ao estabelecido no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ao final, requereu o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (id.
78995031).

Já a ré ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. – ME., ora terceira apelante, em suas razões recursais (id. 78995026), aduz que, quando da adesão ao plano, o autor, ora apelado, tinha conhecimento de que, como sua esposa tinha 71 (setenta e um) anos de idade e ele 70 (setenta) anos, não teria a cobertura para a assistência pleiteada na inicial.

Frisa que, conforme a cláusula 5.3 do contrato lido e assinado pelo autor, ora apelado, não há assistência funeral e seguro de vida para maiores de 70 (setenta) anos de idade.

Discorre acerca dos princípios da boa-fé e da função social.

Ao final, pleiteou o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo autor (id. 78995032).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, ressalto que analisarei primeiro os recursos das rés
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. – ME., respectivamente, segunda e terceira apelantes,
uma vez que, eventual provimento, influenciará no resultado do apelo apresentado pelo autor
ANTÔNIO CARLOS DA QUANA.

O cerne da questão é saber se as rés, ao negarem o pagamento do auxílio funeral ao autor, praticaram ou não ato ilícito, e, se praticaram, devem ou não ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

Em suas razões recursais,

a ré
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., ora segunda apelante, aponta que, conforme os documentos colacionados aos autos, na data do sinistro não havia contrato vigente.

Ressalta que, reforçando o fato de inexistir contrato securitário com esta seguradora, não foi apresentado qualquer documento que embase o contrário, seja apólice, proposta ou certificado que possa demonstrar a existência de relação contratual entre o segurado e a seguradora na data de 08.06.2019.

Não assiste razão à ré, ora segunda apelante

Isso porque, ao revés do que tenta fazer crer, através da juntada do
Termo de Adesão (id. 78994988) e do Contrato de Prestação de Serviços (id. 78994989) pela ré ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA., restou demonstrada que, à época do sinistro, o contrato firmado entre as partes estava vigente.

Aliado a tal fato, a própria ré, ora segunda apelante, em sua contestação (id. 78994973 – pág. 3), consiga expressamente que a apontada ausência de vigência do contrato somente teria ocorrido por ter cancelado, equivocadamente, o certificado do autor, ora apelado, em razão de um erro na informação prestada a ela pela ré ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA., o que, definitivamente, rechaça sua irresignação.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da contestação de id. 78994973 – pág. 3:

“Feitos tais esclarecimentos, cabe registrar que no mês de maio de 2019, a Estipulante e primeira Ré repassou a listagem com todos os participantes seguradora pela apólice, onde não constava o nome do ora autor, de modo que no mês de maio de 2019 ocorreu o cancelamento do certificado do dr. Antonio.

Segundo informações da primeira Ré, a exclusão se deu em razão de um erro sistêmico e, dessa forma, a Capemisa não tem qualquer responsabilidade pelo cancelamento das coberturas outrora contratadas.”
(Grifo nosso).

Ainda, melhor sorte não socorre à ré, ora segunda apelante, quanto o seguro em discussão oferecer cobertura de assistência funeral
apenas
para sinistros causados por acidente, uma vez que, no contrato firmado entre as partes, não há qualquer menção acerca dessa assertiva.

Também, nenhuma razão assiste à ré ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. – ME., ora terceira apelante, quanto à inexistência de cobertura da assistência funeral pleiteada na inicial em razão da idade da falecida esposa do autor, ora apelado, haja vista que, a teor do artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço (id. 78994989 – pág. 1), a cobertura somente não seria devida se, à época da contratação, a esposa do autor, ora apelado, tivesse mais de
70 (setenta) anos (até setenta anos onze meses e vinte e nove dias
).

E, no caso, à época da contratação da prestação de serviço (29.5.2018), a esposa do autor, ora apelado - nascida em 21.2.1948 -, possuía a idade de
70 (setenta) anos 03 (meses) e 08 (oito) dias
, ou seja, idade abaixo da idade estabelecida no supramencionado artigo que era de
70 (setenta) anos 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias
.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço (id. 78994989 – pág. 1):

“Art. 5.3. Não haverá cobertura de seguro e assistência funeral para agregados menores de 16 (dezesseis) anos (até dezesseis anos onze meses e vinte e nove dias), em caso de atingir esta idade dentro do período do contrato o titular deve informar a
CONTRATADA
os dados para que as devidas medidas de inclusão no seguro de vida sejam tomadas, sendo de total responsabilidade do titular a inclusão da cobertura para o agregado.
Para maiores de 70 (setenta) anos (até setenta anos onze meses e vinte e nove dias) não haverá cobertura no ato da contratação
, caso o dependente tenha sido incluso antes dos 70 (setenta) anos (até setenta anos onze meses e vinte e nove dias) e venha a ultrapassar esta idade, o mesmo permanecerá com a cobertura de seguro e assistência funeral nos anos subsequentes desde que não haja falta de pagamento superior a 15 (quinze) dias ou cancelamento deste contrato
.”
(Grifo nosso).

Por sua vez, respeitado o entendimento adotado pelo Juiz sentenciante, o autor, ora primeiro apelante, faz jus ao recebimento de indenização por danos morais, uma vez que, não bastasse a dor do luto, lhe foi impingido sofrimento desnecessário para fazer valer seu direito, tanto pela deficiência no seu atendimento quanto pela dúvida de não saber se realmente iria receber o valor do auxílio funeral contratado.

Ainda, a corroborar na condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento da indenização por danos morais, está o fato de que o autor, ora primeiro apelante, teve que desperdiçar o valioso tempo da sua vida para fazer valer seu direito ao recebimento do auxílio funeral, o qual, a não ser pela ótica das rés, ora apeladas, da simples leitura do
artigo 5.3. do contrato de prestação de serviço (id. 78994989 – pág. 1), era evidente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Apelação. Seguro de vida. Ação de cobrança securitária referente a auxílio funeral e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Ilegitimidade passiva do banco afastada. Instituição bancária que se apresenta no relacionamento com a cliente como a própria seguradora. Banco e seguradora que compõe o mesmo grupo econômico. Pedido de pagamento em dobro do auxílio funeral. Pretensão não deduzida na inicial. Inovação recursal. Recurso do autor não conhecido nessa parte. Réus que reputam que a apólice estava cancelada por inadimplência do segurado com o pagamento do prêmio mensal. Rescisão do contrato que demandaria a prévia comunicação ao segurado, com a necessidade de constituição em mora para a rescisão do contrato. Impossibilidade de cancelamento automático do contrato por inadimplência do segurado (art. 763 do CC e Súmula 616 do STJ). Não comprova a notificação ao segurado sobre a mora ou cancelamento. Auxílio funeral devido, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, da qual deverão ser descontados os valores do prêmio inadimplidos. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Auxílio funeral. Obrigatoriedade de comunicação imediata à seguradora para cobertura de despesas com funeral. Desvantagem exagerada ao consumidor. Cláusula abusiva (art. 51, IV, do CDC).
A dúvida de não saber se iria realmente um dia receber a indenização a que faria jus, aliado ao tempo de vida perdido para obter esses benefícios, ensejam o reconhecimento de danos morais
, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação por se tratar de relação contratual (art. 405 do CC). Sentença parcialmente reformada. Sucumbência alterada. Honorários majorados. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1000781-35.2020.8.26.0218; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guararapes - 2ª Vara; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)” (Grifo nosso).

Por oportuno, vale ressaltar que, no caso, embora a discussão travada entre as partes tenha origem em interpretação de cláusula contratual, esta, como já argumentado em linhas acima, não se trata daquelas hipóteses
de cláusulas contratuais que gerem dúvida razoável na sua interpretação e que, por consequência, afastaria o dano moral.

No que tange ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como o porte econômico das rés, ora apeladas, e a situação que passou o autor, ora primeiro apelante, fixo, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização por danos morais n
o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos das rés
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e ECONOMY BRASIL GESTÃO DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA. – ME., respectivamente, segunda e terceira apelantes, e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor ANTÔNIO CARLOS DA QUANA, ora primeiro apelante, para, reformando a sentença recorrida, condenar as rés, ora apeladas, ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação, e, correção monetária pelo INPC, a partir do seu arbitramento.

Ainda, condeno as rés, ora apeladas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor das condenações (pagamento do valor do auxílio funeral + o valor da indenização por danos morais), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021